Tribunal: STF
Processo: Rcl 60230
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada por São Gabriel Transporte Logística e Distribuição EIRELI-ME (SAGA), em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Blumenau/SC, no processo nº ATOrd 0000818-68.2022.5.12.0018, por meio do qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, o beneficiário, Dalvan Ricardo Lima, ajuizou ação trabalhista contra si, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que o Juízo reclamado de Blumenau/SC proferiu decisão entendendo possível a existência de vínculo, com a relação subjacente podendo se descaracterizar do cunho comercial, ou seja, de transporte autônomo de carga, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.



    3. Relata que comprovou que a relação jurídica não foi firmada diretamente com o beneficiário, na condição de empregado, mas com a pessoa jurídica constituída pelo prestador de serviço autônomo.



    4. Sustenta que o ato reclamado não observou o que decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 48/DF, porquanto, à época do contrato, foram preenchidos todos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum para análise da relação havida entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    11. No processo em análise, a autoridade reclamada, em sede de despacho, analisando apresentação de exceção de incompetência, proferiu o seguinte (e-doc. 24, p. 2):



    “Em que pese a exceção de incompetência material apresentada e o entendimento já sedimentado pelo C. STF quanto à competência material no tocante ao transportador autônomo, entendo que a presente ação guarda peculiaridades já que o autor manteve contrato de trabalho formalizado com a alegação de fraude posterior, conforme elementos indiciários apresentados no processo. Assim, somente como matéria de mérito, com regular instrução do feito, será possível avaliar a ocorrência ou não da pretensa fraude. Portanto, por ora, deixo de analisar a preliminar arguida. Não obstante, se assim as rés entenderem pertinente, poderão apresentar Reclamação ao órgão judiciário cabível com autoridade para, se for o caso, cassar a presente decisão.“



    12. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    13. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.



    14. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    (Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).



    15. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    16. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator